Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários.
II - A revisão da pena em sede de rescisória será possível quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos, se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena ou se comprovado que a decisão foi proferida com evidente erro material.
III - Não havendo recurso ministerial, inviável a reforma de decisão ou mesmo correção de ofício que ocasione prejuízo ao sentenciado pelo 2o Grau de Jurisdição, por configurar indevido reformatio in pejus. Precedentes.
IV - Revisão criminal admitida e julgada procedente.